Tribunal: TJSP
Processo: 2183620-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2183620-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante AILTON MUNIZ PEREIRA, é agravado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de Ailton Muniz Pereira. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2183620-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.815
2
Agravo Regimental no 2183620-83.2020.8.26.0000/50000
Agravante: AILTON MUNIZ PEREIRA
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
DEECRIM UR5 da Comarca de Presidente Prudente SP
Voto no 36.815
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos
de pedido de “Habeas Corpus” impetrado pelo Defensor Público
Fernando Soares Tolomei a favor do paciente Ailton Muniz Pereira, que
se encontra em cumprimento de pena, insurgindo-se contra decisão que
indeferiu pedido de prisão domiciliar, diante da pandemia pelo
COVID-19, o que vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Esta relatoria, em decisão monocrática, indeferiu
liminarmente o pedido de “Habeas Corpus”, por não ser a via adequada
para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse
de agir, pela inadequação do meio.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente formulou pedido de prisão domiciliar,
diante da pandemia pelo COVID-19.
Por r. decisão de 31 de julho de 2020, o pedido foi
indeferido e suficientemente fundamentado: “(...) Como bem observado
pelo representante do Ministério Público, o benefício da prisão
domiciliar se destina a sentenciados que cumprem pena em regime
aberto e sua aplicação somente se admite em situações excepcionais
previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Ainda que se
admitisse, excepcionalmente, a prisão domiciliar para sentenciados no
regime fechado e semiaberto, tal deferimento dependeria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2183620-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.815
3
comprovação da extrema necessidade da medida, diante das condições
de saúde do sentenciado. Neste ponto, é importante ressaltar que não
restou comprovada pela defesa, de forma inequívoca e recente, que o
custodiado esteja acometido de doença cuja seriedade represente um
risco em caso de infecção pelo COVID-19. Tal prova seria essencial
para eventual deferimento do pedido. Além disso, a realização de
perícia médica, agora, não se mostra viável, afinal, suspensos os
serviços desta natureza frente as medidas de prevenção a contaminação.
O relatório de fl.77 menciona que o reeducando recebe mensalmente a
medicação para asma e vem apresentando bom estado geral de saúde. A
despeito da não comprovação das condições vulneráveis de saúde do
sentenciado, é importante ressaltar que, sendo o isolamento a principal
medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, desde que
adotadas as cautelas indicadas pelas autoridades de saúde, é situação
que melhor atende a preservação de sua condição. Nesse sentido, a
"saída temporária" foi obstada pela E. Corregedoria Geral da Justiça
do E. TJSP e as visitas de familiares estão temporariamente suspensas,
para se evitar a disseminação da COVID-19 nas unidades prisionais do
Estado. A Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da
Secretaria da Administração Penitenciária SAP, elaborou Plano de
Contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública no
domínio do sistema penitenciário paulista, adotando medidas
preventivas contra a disseminação do COVID-19, com vistas à proteção
tanto dos servidores como da população carcerária. Diante deste
cenário, mesmo que ocorram casos de contaminação nas unidades
prisionais, isso não significa, necessariamente, que o ambiente
carcerário terá piores condições que o externo, onde também são
diversos os casos de infecção pelo COVID-19.Por fim, caso o
sentenciado esteja acometido de doença, a assistência à saúde será
prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme
estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da
LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema
Público de Saúde. (...)”
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.
“HABEAS CORPUS Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de
agravo Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2183620-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.815
4
“HABEAS
CORPUS

Impetração
visando
questionar a legalidade da imposição de regime disciplinar diferenciado
a sentenciado envolvido em rebelião ocorrida no presídio

Inadequabilidade da via eleita Hipótese de recurso de agravo
Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/84 (TJSP)” (RT 851/543).
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo
novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há
relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos
prisionais.
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de Ailton Muniz Pereira.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica